Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013499-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERREIRA - CPF: 092.091.598-10 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CRED SOLUTION LTDA - CNPJ: 37.763.452/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013499-79.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Francisco Carlos Ferreira

Parte Recorrida(s):
Banco Safra S.A e Cred. Solution Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta:
12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando
improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 9% (nove por cento), custas

processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos calculados sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente defende, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no documento juntado pela ré, e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

Narra a parte autora, que foi surpreendida com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) creditado em sua conta, descobrindo posteriormente que tratava-se de contratação do empréstimo sob o n. 12750153, concedido por ambas as empresas requeridas.

O autor defende que nunca contratou qualquer tipo de empréstimo junto às empresas requeridas, de modo que os descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), em 84 (oitenta e quatro) parcelas, são indevidos.

Sustenta que, em 21/09/2020, o autor entrou em contato com a instituição financeira para fazer a devolução do montante de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais), contudo, alega que mesmo após a restituição do referido valor as requeridas continuam fazendo descontos de seu benefício previdenciário, em razão disso busca o reconhecimento da devolução do empréstimo não contratado.

É o relatório.

VOTO

Emitentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato devidamente assinado, acompanhado da cópia de documento pessoal do autor, como provas de sua relação contratual com a parte recorrente, entretanto, após a apresentação da contestação robusta, a parte autora pleiteou a desistência da demanda.

Diante disso, cumpre destacar a alteração do enunciado 90 do FONAJE, que no caso de se vislumbrar a má-fé ou lide temerária, é possível o prosseguimento do feito e julgamento do mérito: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”

Em exame ao caso dos autos, nota-se que, a parte reclamante somente requereu a desistência da demanda após a parte contrária ter juntado contestação e diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade dos débitos.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a questionar sobre a documentação utilizada para contratação, sustentando que postulou pela desistência a fim de propor nova demanda na Justiça Comum, onde seria possível a realização de perícia grafotécnica, a fim de confrontar a assinatura do contrato trazido pela empresa reclamada.

A esse respeito, como discorrido no julgamento da preliminar de incompetência, neste caso não há que se falar em necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a evidente identidade das assinaturas apostas no contrato e nos documentos apresentados pela parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REGULARMENTE ASSINADO – DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS CONTESTAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL – NÃO VERIFICADA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(N.U 1003541-30.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentos cópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
(N.U 1006886-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Para a
lém disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende o recorrente.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando a presença do seu comportamento malicioso, conforme estabelecem os artigos 80 e 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023